Tribunal: TJSP
Processo: 2185281-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perda do objeto – Perda do interesse recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185281-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SALLY
NEGÓCIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185281-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185281-34.2019.8.26.0000 – SÃO
PAULO.
AGTE: SALLY NEGÓCIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. -
EPP.
AGDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZ PROLATOR: ALEXANDRA FUCHS DE ARAUJO.
VOTO No 35.187.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Perda do objeto Perda do
interesse recursal - Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fl. 1272, a qual, em sede de procedimento ordinário, rejeitou o
pedido para que o I. Perito realizasse a pericia judicial com os documentos
que se encontram nos autos, conforme consta de sua petição de fls.
1177/1178, sem que haja adoção de medidas coercitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185281-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos,
em especial à petição de fls.1289/1290, anoto que houve desistência do
recurso por parte do agravante por falta de interesse recursal.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do
objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR